Tribunal: STF
Processo: AI 799781
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Inovação recursal. Impossibilidade. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se admite no agravo regimental a inovação de fundamentos. 



    2. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    3. Inadmissível, em sede de recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal.



    4. Agravo regimental não provido.